Tribunal: TJMT
Processo: 1061990-18.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061990-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALVA LIMA PEREIRA - CPF: 047.653.342-28 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DANO MORAL. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de indenização, sob a alegação de erro material no termo inicial dos consectários legais sobre o dano moral, pois, embora se trate de ilícito contratual, a atualização foi fixada a partir da citação, quando a correção monetária deveria incidir do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de correção de erro material contido na sentença de origem, e não no acórdão embargado; (
ii
) se o termo inicial dos consectários legais constitui matéria de ordem pública, passível de retificação de ofício; e (
iii
) a metodologia de aplicação da Taxa Selic quando os termos iniciais dos juros de mora (citação) e da correção monetária (arbitramento) são distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O termo inicial dos juros e da correção monetária é matéria de ordem pública, o que autoriza sua revisão de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição para adequação à jurisprudência consolidada, ainda que o vício não conste diretamente do acórdão embargado, mas da sentença por ele mantida.

4.
Em condenações por dano moral decorrente de ilícito contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405, CC) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba ambos os encargos.

5.
Havendo lapso temporal entre a citação e o arbitramento (sentença), a aplicação integral da Taxa Selic desde a citação configuraria
bis in idem
. Para sanar a questão, no período entre a citação e a data do arbitramento, deve incidir a Taxa Selic com a dedução do índice de correção monetária (IPCA). A incidência integral da Taxa Selic ocorre somente a partir da data do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos acolhidos para, com efeitos infringentes, retificar de ofício os consectários legais da condenação.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial dos consectários legais constitui matéria de ordem pública, passível de correção de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração, ainda que o erro se origine na sentença e não no acórdão. 2. Na indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, com arbitramento posterior à citação, a atualização pela Taxa Selic se dará de forma cindida: (a) no período entre a citação e a data do arbitramento, incidirá a Taxa Selic deduzida do índice oficial de correção monetária (IPCA); e (b) a partir do arbitramento, incidirá a Taxa Selic de forma integral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 48; Código Civil,
arts
. 404, 405 e 407; Código de Processo Civil, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 36058, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 43; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.059.743/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/02/2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.742.585/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/09/2024; TJMT, N.U 1020931-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1061990-18.2025.8.11.0001

Embargante
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Embargado
: ROSALVA LIMA PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe2
352184883) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
350704352). Sustentou que a decisão embargada contém erro material, pois o termo inicial da correção monetária sobre a condenação por danos morais deveria ser a data do arbitramento (conforme Súmula 362 do STJ), e não a data da citação, como fixado na sentença e mantido pelo acórdão.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID
/PJe2
355329863) argumentando que: a) não há vício a ser sanado, tratando-se de mero inconformismo com a pretensão de rever o julgado; b) em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC; c) o recurso é protelatório e deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Erro material

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada a "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível", sendo plenamente possível a correção por meio de Embargos de Declaração (art. 1.022, III, CPC).

Nesse sentido:

“(...) 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF// - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)”

No caso, a parte embargante alega a existência de erro material no acórdão (ID
/PJe2
350704352), que manteve a sentença de primeiro grau (ID
/PJe2
333106970) quanto ao termo inicial dos consectários legais.

Contudo, o vício apontado não se encontra no acórdão embargado, mas na própria sentença. O acórdão apenas negou provimento ao recurso, mantendo a decisão singular. Assim, tecnicamente, não há erro material a ser sanado no julgado desta Turma.

Matéria de ordem pública.

Embora o Recurso de Embargos de Declaração seja ferramenta processual para sanar apenas obscuridade, contradição ou omissão (art. 48 da Lei n. 9.099/95), não há qualquer óbice ao seu conhecimento quando houver argumentos baseados em matérias de ordem pública, pois estas podem ser apreciadas a qualquer tempo e até de ofício.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA PELA SENTENÇA. EXISTÊNCIA. VÍCIO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 515 DO CPC EM CASO DE SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ARTS. 186 DO CC E 359 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS. SÚMULA 211/STJ. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. (...) 7. Não se verifica a apontada afronta aos
arts
. 505, 512 e 515, caput, do CPC pelo fato da parte recorrida não ter requerido, nas razões de apelação, a nulidade da sentença. Isso porque o julgamento extra petita insere-se no conceito de matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes. (...) (STJ//
AgRg
no REsp 1533758/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
10/02/2016).”

Neste contexto, o
termo inicial dos consectários legais (juros e correção monetária) são matéria de ordem pública e pode ser corrigida a qualquer grau de jurisdição e até de ofício.

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) 8. A matéria dos consectários legais é de ordem pública e pode ser definida inclusive de ofício, não implicando ofensa à coisa julgada, conforme entendimento jurisprudencial já adotado por Tribunais Estaduais como o TJSP e o TJMG. (...) (N.U 1020931-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO
//
, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)”

Dessa forma, ainda que o vício não esteja no acórdão, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a sua análise e correção de ofício nesta oportunidade, a fim de adequar o julgado à jurisprudência consolidada e evitar enriquecimento indevido.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
para

acrescentar

a) na fundamentação
do acórdão embargado
, o seguinte tópico:

Condenações após o Código Civil de 2002

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as condenações judiciais posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)”

Nesse sentido o STJ já se manifestou em várias outras ocasiões:
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.),
EDcl
no REsp n. 2.108.182/MG (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.) e
AgInt
no REsp n. 1.752.361/MG (relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).

Considerando que a Taxa Selic é composta tanto de correção monetária como de juros de mora e tendo em vista que os referidos institutos as vezes possuem termos iniciais distintos, necessário definir como será aplicada a atualização da condenação no intervalo entre o Termo Inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Vale destacar que a Taxa Selic não poderá incidir conjuntamente com juros moratórios e correção monetária, evitando assim bis in idem.

A propósito:

“(...) 8. Correção monetária devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. (...) (STJ//
EDcl
no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)”

Portanto, é necessário definir o termo inicial de cada índice e como será substituído pela Taxa Selic.

Assim, nas hipóteses em que o termo inicial dos juros de mora ou correção monetária não foram idênticos, durante este lapso, deve incidir a Taxa Selic descontando o percentual correspondente ao IPCA ou a taxa de juros, conforme o caso, evitando assim o
bis in
iden
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o
o
índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa". (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)”

Considera-se ilícito contratual todo ilícito decorrente de uma prévia relação contratual, a exemplo o contrato de ilícitos decorrentes da prestação de serviços de bancos e concessionária de serviços públicos.

Do outro lado, considera-se ilícito extracontratual quando não existe prévia relação contratual, a exemplo de acidente de trânsito e conflitos entre vizinhos.

Quanto ao termo, necessário observar os seguintes verbetes jurisprudenciais:

“Súmula 43 do STJ// Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

“Súmula 362 do STJ// A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

“Súmula 54 do STJ// Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

O termo inicial dos juros de mora nas indenizações por danos materiais e morais decorrentes de ilícito contratual é a data da citação, conforme entendimento pacificado do STJ// (REsp n. 1.891.409/MG,
AgInt
no
AREsp
1364146/MG e
AgInt
no
AREsp
2655474 / RN).”

No caso em tela, a sentença (ID/PJe2 333106970) fixou a condenação por danos morais com a aplicação da taxa SELIC a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária.

Ocorre que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Logo, para evitar o
bis in idem
, a atualização deve ocorrer da seguinte forma: correção monetária pelo IPCA entre a data da prolação da sentença (arbitramento) e a citação; e a partir da citação, incide apenas a Taxa Selic.

No entanto, a sentença foi proferida após a citação. Assim, a correção monetária pelo IPCA, que incidiria a partir do arbitramento, e os juros de mora, a contar da citação, têm termos iniciais distintos. Para evitar bis in idem, no período entre a citação e a prolação da sentença, deve incidir a Taxa Selic deduzida do IPCA, e somente após a data da sentença é que a Taxa Selic incidirá de forma integral.

b)
no
dispositivo do acórdão
embargado
,
o seguinte:

“
Retifico
de ofício os consectários legais estabelecidos na sentença, devendo o valor da condenação por danos morais atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).”

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026